Tribunal: TJMT
Processo: 1007297-92.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007297-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), EGON ALBERTO HECK - CPF: 139.546.441-34 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DEMAIS MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, as matérias que não foram objeto da decisão agravada não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007297-92.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: EGON ALBERTO HECK

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº. 1002349-49.2019.8.11.0021, movida por
EGON ALBERTO HECK
, que na decisão saneadora rejeitou as preliminares de necessidade de sobrestamento do feito, inc
ompetência, necessidade de formação de litisconsórcio passivo, chamamento ao processo e inépcia da petição inicial
, fixou os fatos controvertidos e inverteu o ônus da prova em relação aos mesmos, atribuindo-se à parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas, bem como determinou a exibição, pelo requerido, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante, nos termos do art. 400 e art. 524, §5º, ambos do Código de Processo Civil.

Consignou, ainda, que após o decurso do prazo acima, que se proceda a intimação do liquidante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a sua planilha de cálculo das diferenças pretensamente devidas pelo requerido, devendo ser indicado os parâmetros de sua realização, inclusive, levando-se em consideração eventuais amortizações ocorridas referentes à obrigação. Por fim, sendo apresentada a planilha de cálculo pela parte liquidante, determinou a intimação da liquidatária para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste a respeito, inclusive, caso ainda não tenha feito, sobre o interesse na produção de prova pericial, caso discorde dos cálculos da autora.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante alega o desacerto da decisão recorrida, afirmando, preliminarmente: a) a necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário, por serem devedores solidários; b) a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva; e c) ilegitimidade ativa do agravado.

No mérito, se manifestou quanto ao percentual utilizado para a correção da cédula e da sua legalidade, bem como quanto aos juros e correção monetária aplicados a espécie.

Pugna, assim, pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão invectivada.

Foi
concedido
o efeito suspensivo por esta Relatoria, conforme Id. 126086692, em 02/05/2022.

A parte agravada apresentou contraminuta no Id. 127382188, alegando, inicialmente, a afronta ao princípio da dialeticidade, bem como a ocorrência de supressão de instância. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a decisão agravada, em seus exatos termos.

O preparo foi recolhido
conforme certidão de Id 125202670.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
não prospera a aventada ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pelo recorrido em sede de contrarrazões, mormente considerando que o agravante exerceu o dever legal de expor os fatos e o direito relativos à questão objeto do agravo, não havendo que se falar em inadmissão do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar em voga.

Consoante relatado, o teor recursal reside no inconformismo do agravante com a decisão interlocutória em que o Juízo
a quo
rejeitou matérias de
necessidade de sobrestamento do feito, incompetência da Justiça Estadual, formação do litisconsórcio passivo, chamamento ao processo e inépcia da petição inicial, fixou os fatos controvertidos e
inverteu o ônus da prova atribuindo ao requerido (agravante) comprovar a inexistência ou valor das diferenças a serem ressarcidas e a exibir documentos inerentes às operações de créditos e correspondentes às apurações das quantias devidas, objeto da ação.

Pois bem. Registro, desde logo, que no presente recurso ora agravante se insurge tão somente quanto a duas matérias apreciadas pelo magistrado
a quo
na decisão agravada, quais sejam:
a necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário, por serem devedores solidários; e a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva, sendo, então, esta a análise a ser feita pelo Colegiado.

Em relação à alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo, ao argumento de que o STJ condenou o Banco do Brasil de forma solidária,
sendo imprescindível o chamamento ao processo
da União e do Banco Central, assim como o reconhecimento da competência da Justiça Federal, reitero o entendimento já consignado nos autos por esta relatora, de que o fato da condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante aquele juízo especializado.

Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal,
“a liquidação e execução de decisão referente a processo tramitado em juízo federal”
, somente havendo a previsão da
“execução de carta rogatória, após o “exequatur”, e de sentença estrangeira, após a homologação”
(art. 109, X, da CF).

Não sendo a execução de sentença prolatada por Juízo Federal hipótese autônoma de sua competência, esta somente ocorrerá se presentes, no processo de liquidação, as hipóteses taxativamente elencadas no art. 109 da Constituição Federal como causas de competência daquela justiça especializada.

Isso porque,
“a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional”
(Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3ª edição, 2016, página 63).

Assim, o exequente/agravado serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial do STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

É inexistente a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (art. 516, II, do CPC) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Portanto, o liquidante optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do Juízo Federal (3ª Vara da JFDF) onde tramitou a causa,

não havendo em se falar em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como o deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - INÉPCIA DA INICIAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - NÃO VERIFICADA -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - VALORES UTILIZADOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICÊNCIA TÉCNICA OU FINANCEIRA - INAPLICABILIDADE DO CDC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos juntados pelos requerentes, ao menos neste momento processual, se mostram suficientes para a pretensão de liquidação de sentença, de forma que não há razão para acolher o pedido de extinção do feito, por alegada falta de documentos indispensáveis.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica, não pode ser considerado destinatário final da relação de consumo, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AREsp 1250462).”
(RAI 1001063-94.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 23/02/2022, Publicado 24/02/2022)

Verifica-se, por fim, que descabe a apreciação das demais teses arguidas pelo agravante, quais sejam,
a ilegitimidade ativa do agravado, bem como com relação ao percentual utilizado para a correção da cédula e da sua legalidade e, ainda, quanto aos juros e correção monetária aplicados a espécie, porquanto, não apreciadas pelo magistrado
a quo,
de modo que
deixo de conhecê-las, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO PRESENTE RECURSO E, NESTA,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022